Tribunal: TJMT
Processo: 1036119-85.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036119-85.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIZETE FIALHO DE ARRUDA GOMES - CPF: 000.734.801-00 (APELADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3826-27 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

–
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

FALTA
DE INTERESSE DE AGIR
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO

–

INTERESSE NÃO DEMONSTRADO
– PRELIMINAR ACOLHIDA

–

SENTENÇA REFORMADA
–

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
RECURSO PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Itaú Unibanco S.A
. contra sentença proferida nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
proposta
por
Lizete Fialho de Arruda Gomes
, a qual julgou procedente o pedido inicial, nos termos do inciso I do artigo 485 do CPC, condenando o banco a exibir os contratos descritos na inicial, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitr
ados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, o Banco apelante preliminarmente
requer a extinção do feito, por inadequação da via eleita, em razão da ausência de natureza cautelar do pedido de exibição de documentos, o que afirma desrespeitar as disposições do CPC.

Alega que o pedido administrativo é inválido, ao argumento de que não atendeu aos requisitos legais capazes de ensejar validade ao referido pedido, como a utilização dos canais adequados para solicitar a segunda via dos documentos, bem como a comprovação da legitimidade do solicitante e autorização do cliente.

Afirma que os contratos foram firmados por meio eletrônico, de modo que não há contratos físicos assinados.

Assevera que, em razão do princípio da causalidade, a sucumbência deve ser suportada pela parte autora, que deu causa ao processo ao optar por solicitar os documentos por via judicial, mais onerosa e menos célere.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a inversão da sucumbência ou, subsidiariamente, com a redução do valor arbitrado a título de verba honorária.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 207
338050
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo verificar se restou comprovado nos autos o interesse de agir da parte autora a justificar a procedência da demanda com a condenação da instituição financeira ao pagamento do ônus sucumbencial.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque,
é
cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1
.
349
.
453/MS sob o rito dos recursos repetitivos
,
confira-se
:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”
.

2. No caso concreto, recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)
Destaquei

Nesse quadro,

denota-se que
,
para ajuizar a ação de exibição de documento
e
ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados com o banco apelante,
a
autor
a
deve, necessariamente, comprovar que requereu referido documento de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custei do respectivo serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir – que acarreta, ine
vitavelmente
, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC.

No caso, verifica-se que a parte autora apresentou cópias do
ex
trato do INSS, que comprova a realização de descontos em sua folha de pagamento, referentes a contratos de empréstimo consignado, na tentativa de demonstrar a relação jurídica havida entre as partes (Id.
207338001)
.

No entanto, deixou de apresentar comprovação de realização do requerimento administrativo junto à instituição bancária.

Por consequência
, ausente o interesse processual da
apelada
, o que implica na necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, IV e VI do CPC.

Nessa mesma linha, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – JULGADA IMPROCEDENTE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO E PAGAMENTO DE ALUGUEL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é inviável o ajuizamento de ação em que se visa à exibição de
documentos, quando não atendidos pressupostos formais mínimos, dentre os quais o da apresentação de requerimento formal à ré neste sentido, em prazo razoável, além da demonstração de pagamento do custo do serviço ou da sua isenção. Ausente uma das condições da ação, deve ser extinto o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
”
.

(N.U 1002406-58.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JO
Ã
O FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)
Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. 1.
O prévio requerimento administrativo é
medida
indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir.
2. A fungibilidade somente se aplica aos casos em que há erro escusável na eleição da via processual destinada à obtenção de determinado provimento jurisdicional. 3. Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, § 8º do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa”
(TJMT, AP 1005720-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 17/03/2022)
Destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO PELO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA LIDE – INVERSÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. Para o ajuizamento da Ação de Produção Antecipada de Provas em que se pretende a condenação da ré
à exibição de documentos, devem estar comprovados o prévio pedido administrativo e o pagamento do respectivo serviço. Ausentes tais requisitos, falta ao autor interesse de agir, o que impõe a extinção da lide e sua condenação aos ônus de sucumbência.
”
(TJMT, AP 1026263-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/202
1,
Publicado
no DJE 01/06/2021) Destaquei

E do STJ, extraio:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
) Destaquei

Com essas considerações
,

acolho a preliminar
e
dou
provimento
ao recurso

para reformar a sentença recorrida
e julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, nos
termos
do artigo 485, IV e VI do CPC,
em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, condição da ação de exibição de documentos.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invert
o
os ônus sucumbenciais, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária (artigo 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024